Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-31.2024.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-31.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ROSA - CPF: 618.597.889-04 (APELANTE), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTDA - CNPJ: 47.467.341/0001-35 (APELADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 484.819.809-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA ISABEL ROSA

APELADO(S):

AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DA SERRA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

TERCEIRO INTERESSADO:

DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

WILSON DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS

– ART. 85, §14, DO CPC/15 –– NECESSÁRIA CORREÇÃO - TEMA 1.076 DO STJ –

PROVEITO ECONÔMICO

– RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o §14 do art. 85 do CPC/15 os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

2.
No julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, a Corte Especial do STJ sedimentou entendimento de que, nas causas em que não houver condenação, havendo sucumbência recíproca os honorários advocatícios, estes deverão ter por base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido com a vitória parcial de cada parte na lide, sendo que apenas na hipótese de inexistir esse proveito é que haverá o arbitramento com base no valor da causa.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA ISABEL ROSA

APELADO(S):

AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DA SERRA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

TERCEIRO INTERESSADO:

DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

WILSON DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ISABEL ROSA
contra a sentença proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1000775-31.2024.8.11.004 opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000529-19.2005.8.11.0048, ajuizada originalmente por
AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DA SERRA LTDA
em desfavor de
WILSON DE OLIVEIRA
(esposo da embargante)
, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (
i
) determinar a baixa da penhora realizada pela parte embargada na Execução embargada, referente a uma parcela do imóvel sob matrícula anterior n. 20.524, do CRI de Rosário Oeste, consistente em 8,3333%, relativamente à cota parte da embargante, assim como para (
ii
) condenar solidariamente as partes a arcar
“de forma proporcional ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia”
, fixada em 10% do valor da causa,
“observada a proporcionalidade do que lhes é devido, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil”
, tendo consignado, porém, que “em vista do princípio da causalidade e por ser a embargante beneficiária da justiça gratuita” o recolhimento deixaria de ser procedido.

Narra a apelante que no ano de 2023, o seu esposo, Sr.
WILSON DE OLIVEIRA
, assinou, na condição de fiador, um contrato de empréstimo havido entre
DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS
e o
BANCO SICREDI
, de modo que não tendo o devedor principal afiançado conseguido pagar as parcelas do negócio, ambos os devedores (principal e fiador) foram executados.

Consigna que, no entanto, a embargante recorrente não assinou o referido contrato de financiamento, e não figurou no polo passivo da execução.

Registra que no curso da execução, fora efetivada a penhora de parte do imóvel de matriculado no CRI do 1º Ofício de Rosário Oeste-MT sob o n. 20.504, que recaiu sobre totalidade do quinhão de titularidade comum ao casal correspondente, na fração de 16,6666%, quando deveria ter recaído apenas sobre a metade da porcentagem, equivalente a 8,3333% do total do imóvel, pelo que opôs os presentes embargos de terceiro para o levantamento da constrição sobre a sua meação.

Relata que, além disso, foi também postulado o cancelamento da penhora realizada sobre o imóvel no percentual de 2,0833%, (recebido por herança), tendo em vista que em relação a esse quinhão a constrição deveria ter recaído somente sob a fração de 1,0416%.

Aponta que após a regular marcha processual, sobreveio sentença julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, no ponto relativo aos honorários de sucumbência, além de não ter estabelecido a divisão dos percentuais, houve ainda, no capítulo da fundamentação sentencial, a determinação da compensação dos honorários.

Inconformada, sustenta a terceira embargante que a compensação é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme a dicção do §14 do art.85 do CPC/15.

Aponta também que o magistrado fixou a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a observância da proporcionalidade, sem especificar, contudo, qual exatamente o percentual a ser arcado por cada parte.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de consignar a vedação à compensação de honorários advocatícios, reconhecendo a obrigatoriedade de cada parte arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, bem como para que seja distribuída a sucumbência nas proporções correspondentes a que cada parte sucumbiu na ação.

Contrarrazões no ID. n. 282087221, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, conquanto não o tenha feito na parte dispositiva, no capítulo sentencial destinado à fundamentação, o juízo prolator realmente consignou que os honorários deveriam ser compensados. Senão vejamos (ID. n. 282087201 - Pág. 5):

“[...]

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, vejo que em vista do feito comportar parcial provimento, a sucumbência é recíproca,
devendo os honorários advocatícios
ser fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos
e compensados na medida da sucumbência de cada parte
.”

Ora, nesse ponto a necessidade de reforma da sentença é evidente.

Isso porque, a partir do advento do CPC/15, a norma do §14 do seu art. 85 – segundo o qual
“o
s honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”
– não mais deixa qualquer margem para interpretação diversa.

Com isso, deve ser revogado o comando sentencial que autorizou a compensação dos honorários.

O mesmo se dá quanto à distribuição do ônus da sucumbência de cada uma das partes.

Sobre essa controvérsia, o dispositivo sentencial assim prescreveu:

“[...]

4. Pela sucumbência e já que devida, uma vez que o feito comportou parcial provimento devem as partes restarem solidariamente condenadas de forma proporcional ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo ser observada a proporcionalidade do que lhes é devido, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Entretanto, em vista do princípio da causalidade e por ser a embargante beneficiária da justiça gratuita, deixo de proceder o seu recolhimento.”

Note-se, aqui, que embora a sentença tenha até reconhecido a sucumbência recíproca, e assinalado o percentual e a base de cálculo, não explicou exatamente como se daria tal distribuição, chegando a dizer que a condenação seria ao mesmo tempo “solidária” e “proporcional”, o que por si só é um contrassenso intrínseco.

Nesse viés, imperioso
relembrar que
no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, a Corte Especial do STJ sedimentou entendimento de que, nas causas em que não houver condenação – como é o caso dos presentes embargos de terceiro – os honorários advocatícios deverão ter primeiramente por base de cálculo o proveito econômico obtido com a lide e, somente na hipótese de inexistir esse proveito é que se abre lugar para o arbitramento com base no valor da causa.

Ora, no caso dos autos, não há a menor dúvida de que tanto a parte embargante como a embargada obtiveram um proveito econômico passível de ser apurável em liquidação/cumprimento de sentença.

No caso da embargante, ora apelante, o proveito econômico obtivo corresponde a 8,333% do valor de avaliação atualizada do imóvel de matriculado no CRI do 1º Ofício de Rosário Oeste-MT sob o n. 20.504, cuja constrição se conseguiu levantar.

Assim, é sobre esse montante que se deve calcular os 10% de honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte embargante.

Já, em relação à embargada exequente, o proveito econômico corresponde ao valor de avaliação da fração de 1,0416% do imóvel – ou seja, metade dos direitos sucessórios herdados pelo esposo da apelante e coexecutado
Wilson de Oliveira
, que a terceira embargante não logrou demonstrar ser meeira, e que, por isso, poderá ser livremente penhorado.

Essa deve ser a base de cálculo da verba honorária devida ao(s) advogado(s) da parte embargada, ora apelada.

Com essas considerações, a sentença deve ser reformada também nesse ponto para que, na forma do Tema 1.076 do STJ, os honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte embargante sejam calculados 8,333% do valor de avaliação atualizada do imóvel de matriculado no CRI do 1º Ofício de Rosário Oeste-MT sob o n. 20.504, ao passo que os devidos ao(s) advogado(s) da parte embargada tenham por base de cálculo o valor correspondente a 1,0416% do preço de avaliação imóvel que o esposo da agravante recebei como quinhão hereditário.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para reformar em parte a sentença de modo a:

(
a
) determinar que os honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte embargante sejam calculados 8,333% do valor de avaliação atualizada do imóvel de matriculado no CRI do 1º Ofício de Rosário Oeste-MT sob o n. 20.504, ao passo que os devidos ao(s) advogado(s) da parte embargada tenham por base de cálculo o valor correspondente a 1,0416% do preço de avaliação imóvel que o esposo da agravante recebeu como quinhão hereditário; e

(
b
) vedar a compensação da verba honorária devida ao(s) patrono(s) de cada parte, na forma do §14 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025